Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO GDF. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MODDULAÇÃO DOS EFEITOS. BOA-FÉ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo fixou a seguinte Tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.’ (TEMA 1009)

2. Houve ainda modulação dos efeitos definidos naquele representativo da controvérsia, de forma a atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do v. acórdão representativo da controvérsia.

3. A reposição e indenização ao erário, embora tenha fundamento em disposição legal expressa, plenamente válida, vem recebendo interpretação com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como a boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erários.

4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. No caso dos autos, a beneficiária da pensão por morte não detinha conhecimentos técnicos específicos a respeito do cálculo da verba recebida e nem pode interferir no valor da pensão concedida, já que os cálculos decorreram da atividade administrativa.

6. Recurso conhecido e provido em parte somente o recurso do Distrito Federal.